Tribunal: TJSP
Processo: 1008179-98.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE PRAZO MÍNIMO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DA MAIORIA DOS CONDÔMINOS, O QUE FAZ CRER NA DEVIDA PUBLICIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – DIREITO DE USO À VAGA DE GARAGEM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE PRAZO MÍNIMO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DA MAIORIA DOS CONDÔMINOS, O QUE FAZ CRER NA DEVIDA PUBLICIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – DIREITO DE USO À VAGA DE GARAGEM QUE NÃO FOI TOLHIDO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008179-
98.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFÍCIO CLUB PARK BUTANTÃ, é apelado GABRIEL QUEIROZ CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008179-98.2018.8.26.0704 -Voto no 13737
2
VOTO No 13727
APELAÇÃO No 1008179-98.2018.8.26.0704
APELANTE: CONDOMINIO EDIFÍCIO CLUB PARK BUTANTÃ
APELADO: GABRIEL QUEIROZ CORREA
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM REGIONAL DO BUTANTÃ
JUIZ(A): PAULO BACCARAT FILHO
APELAÇÃO AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA
DE CONDOMÍNIO -SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO AUTORAL DESCABIDA
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL
DE PRAZO MÍNIMO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A
REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DA MAIORIA DOS
CONDÔMINOS,
O
QUE
FAZ
CRER
NA
DEVIDA
PUBLICIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO DIREITO DE
USO À VAGA DE GARAGEM QUE NÃO FOI TOLHIDO
DO REQUERENTE
SENTENÇA REFORMADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 339/358) interposto
contra a r. sentença de fls. 327/330, mantida por decisão integrativa de fls.
336, que em ação de anulação de assembleia de condomínio, julgou
procedente o pedido inicial, declarando nulas a convocação e as deliberações
tomadas na Assembleia Geral Extraordinária que, com base nela, foi
realizada. O réu também foi condenado ao pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
O réu apela sustentando, em síntese, que das quinhentas
unidades do condomínio, apenas o autor manifestou algum tipo de oposição e
que a anulação dos efeitos do sorteio das vagas prejudicaria toda a
coletividade condominial, em favor de um único condômino. Afirma que o
procedimento para convocação da assembleia está previsto na convenção
condominial, não sendo crível a versão autoral no sentido de que não teve
ciência prévia acerca da realização da assembleia. Menciona que, ao contrário
do que afirma o requerente, ora apelado, não há previsão de antecedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008179-98.2018.8.26.0704 -Voto no 13737
3
mínima para convocação de assembleia extraordinária, vez que o prazo
existente na convenção se refere apenas às assembleias ordinárias. Expõe que
ainda que se considere necessária a antecedência do prazo mínimo de oito
dias, houve obediência a tal disposição, já que a carta de convocação foi
expedida em 06/11/2018 e a reunião ocorreu em 13/11/2018. Aduz que a
convocação para a assembleia ocorreu por meio de carta, edital afixado em
áreas comuns do edifício, bem como por meio de grupo de aplicativo de
mensagens instantâneas através do qual a esposa do autor teve ciência prévia
acerca da realização da reunião. Diz que não está caracterizado nenhum
prejuízo ao apelado, tendo em vista que, ainda que não tenha participado da
assembleia, foi atribuída uma vaga de garagem ao seu apartamento. Pugna
pelo provimento do presente recurso, a fim de que a ação seja julgada
improcedente e consequentemente não seja anulada a convocação e
assembleia que com ela fora realizada.
Contrarrazões a fls. 382/390.
Houve oposição quanto ao julgamento virtual (fls. 394).
Recurso regularmente processado, recebido em ambos os
efeitos (fls. 408).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso merece ser
acolhido.
Com o devido respeito ao entendimento do eminente
julgador de 1o grau, razão alguma há para a anulação da assembleia
condominial extraordinária realizada em 13 de novembro de 2018.
Em primeiro lugar, não pode prevalecer o argumento
autoral de que não foi respeitado o prazo mínimo entre a convocação e a
realização da assembleia. Isso porque a convenção do condomínio (fls. 60/81)
demonstra que há previsão expressa de prazo mínimo de oito dias da
convocação à realização da assembleia apenas em se tratando de assembleia
ordinária, e não para a extraordinária, que é o caso dos autos (fls. 72/73).
Não bastando, a lista de presença referente à assembleia
que o autor pretende anular (fls. 106/115) demonstra que a grande maioria
dos condôminos esteve presente à reunião, do que se pode concluir terem sido
regularmente cientificados acerca de sua realização, através de algum meio de
convocação.
Ainda, a fl. 12, verifica-se que foi postada no grupo do
condomínio no aplicativo WhatsApp, do qual a esposa do autor faz parte (fl.
13), uma mensagem encaminhando um vídeo para esclarecer dúvidas
referentes à mencionada assembleia.
Cumpre ressaltar ainda que não foi tolhido o direito do
condômino, ora apelado, de usar das vagas de garagem (conforme demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008179-98.2018.8.26.0704 -Voto no 13737
4
a troca de e-mails entre os advogados das partes a fls. 353), sendo que apenas
não pôde escolhê-las em razão do não comparecimento à assembleia.
Ademais, não é crível determinar a anulação da
mencionada assembleia em favor de apenas um condômino que alega não ter
sido cientificado previamente acerca da realização da reunião, em detrimento
de toda a coletividade condominial, que esteve presente em grande maioria,
não apresentando nenhuma oposição à reunião.
Nesse sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça, a saber:
CONDOMÍNIO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ASSEMBLEIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA AUTOR QUE ALEGA NÃO TER SIDO CONVOCADO
PARA
REALIZAÇÃO
DE
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA EM QUE FORAM EDITADAS REGRAS
RELATIVAS AO SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DE
GARAGEM - JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NO SENTIDO DE QUE
EM
CONDOMÍNIOS
HABITADOS
É
DESNECESSÁRIA
A
COMUNICAÇÃO
AOS
CONDÔMINOS
POR
CARTA
PROTOCOLADA - AUTOR QUE TOMOU CONHECIMENTO DO
AGENDAMENTO DA ASSEMBLEIA TEMPESTIVAMENTE POR
MEIO
DE
AVISOS
PUBLICADOS
DIGITALMENTE
NOS
ELEVADORES DO PRÉDIO - PRECEDENTES DO E. STJ

CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.354, DO CC
SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO. Considerando que, no caso, a
parte ora recorrente, em sua defesa, comprovou que a convocação
observou o determinado na convenção, com o envio de convocação postal
às unidades condominiais, aliado ao fato de que consta dos autos o
preenchimento, embora de outro modo, do requisito da publicidade do
ato convocatório, através de divulgação da assembleia nos elevadores do
prédio, restou cumprido o artigo 1.354 do Código Civil, sendo de rigor a
reforma da sentença, com a improcedência da demanda. (Apelação Cível
1065268-51.2018.8.26.0002; Relator (a): PAULO AYROSA; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Assim sendo, reforma-se a r. sentença para que a ação
seja julgada improcedente.
Por derradeiro, invertem-se os ônus sucumbenciais,
devendo o autor apelado arcar com as custas e despesas processuais, bem
como pagar a favor do advogado do réu honorários que ora fixo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008179-98.2018.8.26.0704 -Voto no 13737
5
R$1.300,00, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, já
incluídos os honorários recursais.
Desse modo, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supracitados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator